Tribunal: TJBA
Processo: 8017595-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017595-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LYSANDRA LIS LIMA SOARES

Advogado(s): HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s):RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO
.

PRELIMINAR REJEITADA.

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. N
os termos do que dispõem os arts. 101 e 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça. Destarte, a preliminar de não conhecimento do recurso não pode ser acolhida.

2. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça, contudo, os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4. A
preciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que os rendimentos líquidos do esposo da agravante são da ordem de R$ 2.824,49 e ela, a despeito de possuir consultório odontológico, se encontra impossibilitada de trabalhar, segundo alega. Além disso, conforme informado, teve um acréscimo considerável em suas despesas mensais, por conta do tratamento de saúde,
de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5. C
onsiderando os documentos constantes nos autos, a natureza da demanda e o direito de acesso e facilitação à justiça à pessoa portadora de câncer, forçoso acolher as razões recursais, concedendo à agravante o benefício da justiça gratuita, faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

6.
AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017595-84.2025.8.05.0000
em que é agravante
LYSANDRA LIS LIMA SOARES
e agravada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.